Tribunal: TJES
Processo: 5011405-08.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011405-08.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDIVALTO DE SOUZA PEREIRA
RECORRIDO: REALMAR DISTRIBUIDORA LTDA.
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AUTOR ACUSADO DE FURTO QUANDO REALIZAVA COMPRAS EM SUPERMERCADO. ABORDAGEM INADEQUADA E DESPROPORCIONAL POR SEGURANÇA DO
ESTABELECIMENTO COMERCIAL. EXPOSIÇÃO A SITUAÇÃO VEXATÓRIA E A CONSTRANGIMENTO INDEVIDO. DANO MORAL.
QUANTUM
. MAJORAÇÃO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5011405-08.2022.8.08.0024

Recorrente: EDIVALTO DE SOUZA PEREIRA

Recorrido: REALMAR DISTRIBUIDORA LTDA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Defiro à parte recorrente os benefícios da gratuidade de justiça.

Intimado, o recorrido apresentou suas contrarrazões (ID 4466609).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
EDIVALTO DE SOUZA PEREIRA
, verifico que a parte recorrente busca a reforma da sentença de 1º grau, pugnando pela majoração dos danos morais fixados na sentença de piso.

Na situação em apreço, verifica-se que a parte recorrida foi condenada ao pagamento de danos morais no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), isto em razão do recorrente ter sido revistado de forma vexatória e constrangedora no estabelecimento comercial daquele (recorrido), ao argumento de suspeita de furto de mercadorias.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se o valor fixado pelo juízo de origem, a título de danos extrapatrimoniais, deve ser majorado, conforme pleiteado pelo recorrente.

Com a devida vênia, tenho que a sentença merece ser reformada, isto porque restou incontroverso o abalo de ordem moral sofrido pelo recorrente, diante da conduta excessiva e desproporcional perpetrada por prepostos do recorrido, que, ao desconfiarem de um suposto furto, conduziram o recorrente para uma “salinha” localizada no interior do estabelecimento comercial para fins de revista pessoal, fato este presenciado por diversos consumidores.

Com efeito, é sabido que o dano moral caracteriza-se como ofensa ou violação dos bens de ordem moral de uma pessoa e, nos termos do art. 186 do Código Civil, é passível de indenização.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do montante arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Assim, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo razoável majorar o valor da indenização em R$5.000,00 (cinco mil reais), quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrido de adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
EDIVALTO DE SOUZA PEREIRA
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença objurgada para arbitrar o
quantum
a título de danos morais para R$5.000,00 (cinco mil reais), valor consentâneo ao abalo sofrido, quantia esta monetariamente corrigida desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e atualizado com juros de 1% ao mês desde o ato citatório.

Sem custas e honorários advocatícios para a parte recorrente, pois restou parcialmente vencedor em seu recurso.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pelo Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)